Tribunal: TJDFT
Processo: 0736992-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736992-78.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA AGRAVADO: GEORGINA MARIA DE AGUIAR SOARES DECISÃO Verifica-se que foi proferida sentença nos autos originários que extinguiu o processo com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 148693871). A prolação da sentença prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator